Tribunal: TJBA
Processo: 8054035-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054035-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: YASMIN FERRAZ OLIVEIRA NERY Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. AJUSTE DE MATRÍCULA. CURSO DE ODONTOLOGIA. EXCLUSÃO DE DISCIPLINA NÃO REQUISITO E INCLUSÃO DE CADEIRA ESSENCIAL (PATOLOGIA BUCO-DENTAL). BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF/88) QUE NÃO É ABSOLUTA. LIMITAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RISCO DE ATRASO ACADÊMICO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DE VAGA OU ÓBICE PEDAGÓGICO MATERIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO AO PROGRESSO ACADÊMICO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1.A autonomia didático-científica e administrativa das universidades (art. 207 da CF/88) autoriza a organização de seus currículos e fluxogramas, mas não legitima atos arbitrários que impeçam o progresso do discente sem justificativa plausível. 2.O confronto entre a norma interna e a realidade fática demonstra que a manutenção da discente em disciplina não essencial (Antropologia Cultural), em detrimento de matéria que é pré-requisito para o semestre subsequente (Patologia Buco-Dental), fere o princípio da razoabilidade. 3.Constatada a utilidade do ajuste para a continuidade do curso e a ausência de prejuízo à instituição ou a terceiros, a intervenção do Judiciário é necessária para sanar a ilegalidade do ato omissivo/comissivo da autoridade impetrada. 4.Jurisprudência consolidada admite o ajuste de matrícula para evitar o retardamento da graduação quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015. 5.Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054035-79.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante YASMIN FERRAZ OLIVEIRA NERY e como apelada REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .